Tribunal: TJDFT
Processo: 0061848-25.2010.8.07.0015
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0061848-25.2010.8.07.0015 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: BOTICÃO GOIANO ODONTO MÉDICO LTDA, SINARA DE ARAÚJO OGAWA, NILVA APARECIDA DE SOUZA DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 59193372, determinou o sobrestamento do recurso especial manejado pelo DISTRITO FEDERAL, tendo em vista o sobrestamento, no Superior Tribunal de Justiça, dos recursos extraordinários interpostos contra os paradigmas REsp 1.850.512/SP e REsp 1.906.618/SP (Tema 1.076), em razão da afetação, pelo Supremo Tribunal Federal, do RE 1.412.069/PR (Tema 1.255 – possibilidade de fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem exorbitantes). Contra essa decisão, insurge-se o ora recorrente, pleiteando o prosseguimento do feito, com o consequente juízo de admissibilidade do recurso constitucional interposto, observando-se o decidido no paradigma do Tema 1076 do STJ, haja vista a inexistência de ordem de sobrestamento dos apelos especiais que versem sobre o precedente do Tema 1255 pela Corte Suprema. Nada a prover quanto a tal pleito. Com efeito, ainda que não haja determinação de suspensão dos feitos que tratem de tal matéria, o próprio STJ ordenou o sobrestamento dos recursos extraordinários interpostos contra o paradigma, em razão da possibilidade de alteração de tese pelo STF. Cumpre ressaltar, também, que a Corte Superior tem entendimento de que o feito aguarde, na origem, o julgamento de Tema afetado à sistemática da repercussão geral: PREVIDENCIÁRIO. EXECUÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. JUROS MORATÓRIOS. COISA JULGADA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA N. 1.170/STF. DEVOLUÇÃO E SOBRESTAMENTO NA CORTE DE ORIGEM ATÉ O JULGAMENTO DO PARADIGMA. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - A questão jurídica objeto do presente recurso diz respeito à validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema n. 810/STF), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso (RE 1.317.982 da relatoria do Sr. Ministro Luiz Fux, submetido ao rito dos recursos repetitivos, Tema n. 1.170/STF), cujo processamento encontra-se pendente de julgamento perante o Supremo Tribunal Federal, com determinação de suspensão nacional de todos os processos. III - Em tal circunstância, esta Corte orienta-se no sentido de determinar o retorno dos autos à origem, onde ficarão sobrestados até a publicação do acórdão a ser proferido nos autos do recurso extraordinário, em observância ao princípio da economia processual e à própria finalidade da sistemática dos repetitivos. IV - Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para tornar sem efeito as decisões anteriores e determinar a devolução dos autos ao tribunal de origem, com a devida baixa, para que o processo permaneça suspenso até a publicação do acórdão do recurso extraordinário. (EDcl no AgInt no REsp n. 1.940.647/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe de 2/6/2022.) Ademais, a própria Corte Superior tem determinado o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para que aguardem a apreciação, pelo STF, do RE 1.412.069 (Tema 1.255). Confira-se: AREsp n. 2.408.537, Ministro Herman Benjamin, DJe de 15/12/2023; AREsp n. 2.019.505, Ministra Assusete Magalhães, DJe de 14/12/2023; AREsp n. 2.476.986, Ministro Herman Benjamin, DJe de 12/12/2023; EDcl no REsp n. 2.080.630, Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 29/11/2023, bem como recentíssima decisão no mesmo sentido: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. REQUISITOS. TEMA COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. SOBRESTAMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - Com objetivo de racionalizar o exercício de sua atribuição constitucional de uniformizar a interpretação e a aplicação da lei federal, esta Corte Superior, em caráter excepcional, vem admitindo o acolhimento de embargos de declaração, com efeitos modificativos, para que seja observado o procedimento próprio para julgamento de questões afetadas à sistemática da repercussão geral e dos recursos repetitivos, com a determinação de devolução dos autos para que oportunamente o Tribunal de origem proceda ao respectivo juízo de conformação. III - O Supremo Tribunal Federal, considerando a questão relativa à "possível ofensa à isonomia (art. 5o, caput, da Constituição da República), ao devido processo legal (art. 5o, XXXIV, da Constituição da República) e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade", afetou à sistemática da repercussão geral o Tema 1.255, nos seguintes termos: "possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes" (RE 1.412.069 RG, Relatora Ministra Presidente, Tribunal Pleno, julgado em 09.08.2023). IV - Embargos acolhidos a fim de tornar sem efeito as decisões anteriores e determinar a devolução dos autos à origem para aguardar o julgamento do Tema 1255 do Supremo Tribunal Federal. (EDcl no AgInt no REsp n. 2.053.224/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024). Dessa forma, retornem os autos à COREC, nos termos da decisão de ID 59193372. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014